Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME REU: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Emende-se à inicial. Demonstre a autora a incapacidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da súmula 481 do STJ, para fins de avaliação da concessão da justiça gratuita. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de dezembro de 2021